Tribunal: TJES
Processo: 0003456-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apropriação de Coisa Achada; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003456-81.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN BENTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença do 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória que condenou o acusado como incurso no art. 169, parágrafo único, II, do CP. A condenação resultou na pena de 25 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos.

2.Fato relevante. O recorrente apropriou-se de celular encontrado na praia, permanecendo com o bem por 10 a 12 dias sem entregá-lo à autoridade competente, utilizando chip pessoal no aparelho. A devolução ocorreu apenas após diligência policial.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu autoria e materialidade com base em confissão e prova documental, aplicando agravante da reincidência e atenuante da confissão, bem como a causa de diminuição do art. 21 do CP.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há atipicidade da conduta diante da ausência de dolo e restituição do bem; (ii) é aplicável o princípio da insignificância; (iii) estão presentes as causas de diminuição dos arts. 16 e 21 do CP.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria por meio dos autos de apreensão, avaliação, restituição e confissão do réu.

6.A restituição não foi espontânea, mas decorrente de diligência policial. Não há atipicidade da conduta.

7.A reincidência e a reprovabilidade da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância.

8.A causa de diminuição do art. 16 do CP é inaplicável, pois a devolução do bem não foi voluntária nem anterior à denúncia.

9.A dosimetria foi adequada, com reconhecimento da agravante da reincidência, da atenuante da confissão e da causa de diminuição do art. 21 do CP.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A devolução de bem apropriado após diligência policial não configura arrependimento posterior. 2. A reincidência e a reprovabilidade da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de apropriação de coisa achada.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003456-81.2023.8.08.0024

APELANTE: RENAN BENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:LETICIA NUNES BARRETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença do 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória que condenou o acusado como incurso no art. 169, parágrafo único, II, do CP. A condenação resultou na pena de 25 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos.

2.Fato relevante. O recorrente apropriou-se de celular encontrado na praia, permanecendo com o bem por 10 a 12 dias sem entregá-lo à autoridade competente, utilizando chip pessoal no aparelho. A devolução ocorreu apenas após diligência policial.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu autoria e materialidade com base em confissão e prova documental, aplicando agravante da reincidência e atenuante da confissão, bem como a causa de diminuição do art. 21 do CP.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há atipicidade da conduta diante da ausência de dolo e restituição do bem; (ii) é aplicável o princípio da insignificância; (iii) estão presentes as causas de diminuição dos arts. 16 e 21 do CP.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria por meio dos autos de apreensão, avaliação, restituição e confissão do réu.

6.A restituição não foi espontânea, mas decorrente de diligência policial. Não há atipicidade da conduta.

7.A reincidência e a reprovabilidade da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância.

8.A causa de diminuição do art. 16 do CP é inaplicável, pois a devolução do bem não foi voluntária nem anterior à denúncia.

9.A dosimetria foi adequada, com reconhecimento da agravante da reincidência, da atenuante da confissão e da causa de diminuição do art. 21 do CP.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A devolução de bem apropriado após diligência policial não configura arrependimento posterior. 2. A reincidência e a reprovabilidade da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de apropriação de coisa achada.”

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Renan Bento de Oliveira
contra a sentença condenatória proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória (ID 10644382), nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público, em razão da prática do crime previsto no art. 169, § único, II, do Código Penal (apropriação de coisa achada), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, consubstanciada na denúncia para CONDENAR RENAN BENTO DE OLIVEIRA, nos autos qualificados, como incursa no artigo 169, §° único, inciso II do CPB.

Por imperativo legal (art. 387 do CPP, c/c o art. 68 do CP), passo, agora, à análise das circunstâncias judiciais preconizadas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade, nada a valorar; antecedentes, nada a valorar; personalidade e conduta social, não há elementos nos autos para aferição; motivos e circunstâncias do crime, nada a valorar; consequências do crime, nada a valorar; comportamento da vítima, nada a sopesar.

Como se infere, prevalecem, no cômputo geral, as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, pelo que fixo, para a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a PENA-BASE em 1 (um) mês de detenção.

Passo a análise das Circunstâncias Legais.

Aplico a agravante prevista no Art.61, inciso I, visto que o sentenciado possui uma condenação com trânsito em julgado antes do cometimento do crime em comento (0007876-42.2017.8.08.0024).

Aplico a atenuante prevista no Art.65, Inciso III, alínea d, uma vez que, o acusado confessou a prática do delito em seu interrogatório.

Motivo pelo qual fixo, a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a PENA-BASE em 1 (um) mês de detenção.

Em observância a tese levantada pela defesa em fl. 82, vislumbro fazer o sentenciado jus ao disposto no artigo 21 do CPB, dado que o acusado incorreu no erro sobre a ilicitude do fato evitável, razão pela qual diminuo 1/6 da pena fixada.

Tornando-a, agora, em DEFINITIVO, em 25(vinte e cinco) dias de detenção por inexistir outra circunstância judicial ou legal a ser aferida.

Reputo essa reprimenda como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Atendendo aos comandos dos parágrafos 2º, alínea “b”, do art. 33, do CP, adoto, para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade ora aplicada, o SEMI-ABERTO

Atento à inteligência do art. 44, §2º, do CP, vislumbro fazer a sentenciada jus ao benefício ali ventilado, pelo que substituo a supracitada pena corporal, ora irrogada ao mesmo, por uma pena restritiva de direito (CP, art. 43), a ser definida, oportunamente, pelo juízo competente (LEP, art. 147).

Nas razões recursais (ID 10644637), o apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo e por ter restituído o bem em prazo inferior a 15 dias. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância e das causas de diminuição previstas nos arts. 16 (arrependimento posterior) e 21 do CP, com consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 10644640), pugnando pela manutenção da condenação.

Parecer do RMP nesta Turma Recursal (ID 11242155), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei 9.099/95.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelante está previsto no artigo 169, §° único, inciso II do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Consta da inicial acusatória (pág 71/73 do arquivo digital) que, no dia 01/03/2023, por volta das 07:00h, no final da praia situada no bairro Pontal de Camburi, Vitória/ES, o apelante, apropriou-se da bolsa de propriedade da vítima Iraci Salla Batista, que
"encontrou"
no local citado. No interior da bolsa, dentre os objetos pessoais da vítima, estava o aparelho celular marca "Motorola", modelo "20 Pro", avaliado em aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Não obstante a combatividade do apelante, a materialidade e autoria restaram demonstradas pelos autos de apreensão (pág. 29 do arquivo PDF), avaliação (pág.31), restituição (pág. 39), bem como pela confissão do réu em juízo, que admitiu ter encontrado o telefone e permanecido com o objeto por cerca de 10 a 12 dias, introduzindo chip pessoal no aparelho e não o entregando à autoridade competente (link da audiência no ID 10644382).

Não prospera a tese de atipicidade da conduta. A restituição não foi espontânea, mas decorreu de diligência policial. A suposta ignorância quanto ao dever legal foi reconhecida na sentença apenas para fins de redução da pena com base no art. 21 do CP (erro de proibição evitável), não sendo suficiente para afastar a tipicidade penal.

Também não se aplica, no caso, o princípio da insignificância. Embora o valor do bem não seja expressivo, a reprovabilidade da conduta e a reincidência do apelante — que possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas — afastam a incidência da bagatela, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao arrependimento posterior (art. 16 do CP), igualmente não há que se falar em sua aplicação. A devolução do bem não foi voluntária, tampouco ocorreu antes do oferecimento da denúncia, sendo requisito essencial para a incidência da causa de diminuição.

A dosimetria foi realizada de forma adequada, com análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reconhecimento da agravante da reincidência, aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição pelo erro de proibição, não havendo motivo para reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)